Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600339-19.2020.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDINEI VANDER PINTO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDINEI VANDER PINTO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600339-19.2020.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 13/05/2021
Processo referência: 0600309-81.2020.6.16.0077
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600339-
19.2020.6.16.0077 que, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
como aprovadas com ressalvas. O prestador Claudinei Vander Pinto e seus doadores Fabricio
Pastore e Aparecida Lúcia Darcin Rigo são solidariamente responsáveis pelo recolhimento ao
Tesouro Nacional da soma dos valores recebidos indevidamente, no valor de R$ 1.231,94 (mil
duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Claudinei Vander Pinto, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Liberal - PL, no município de Bela Vista do
Paraíso/PR, aprovadas com ressalvas porque houve atraso na abertura de conta corrente; - por ter
havido doação entre candidatos, com utilização indevida de verba pública e posterior retificação de
prestação de contas. O prestador reconheceu que recebeu doação estimável em dinheiro em
serviços de advocacia no valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) e contabilidade no valor
de R$ 326 (trezentos e vinte e seis reais). Esses serviços foram pagos com dinheiro repassado pelo
órgão nacional dos Democratas - DEM - FEFC, 2020", fato comprovado no extrato bancário da
conta corrente da nº 35181, Agência nº 147, aberta em nome da vice-prefeita Aparecida Lúcia
Darcin Rigo. Os contratos de serviços foram juntados nos autos da PCE 0600309-81.2020.6.16.0077,
da prestação de contas de Fabricio Pastore e Aparecida Lúcia Darcin Rigo, "contrato de prestação
de serviços contábeis" documentos id. 71674481, e "contrato de prestação de serviços
advocatícios" id. 54508660. As doações estimáveis recebidas em materiais impressos, "santinhos
70X10" e colinhas 50X70, documentada na nota fiscal emitida por Segura Artes Gráficas EIRELI-ME,
CNPJ nº 19874612000131, nota fiscal 4832, também foram pagas pelos doadores Fabricio Pastore e
Aparecida Lúcia Darcin Rigo, com a mesma verba recebida do órgão nacional do DEM.Assim, a
utilização e o recebimento de doação estimável em dinheiro no valor total de R$ 1.231,94 (doc. id.
84342917 - Extrato Prestação) recurso proveniente do FEFC foi efetuada para candidato de partido
não estava coligado com o DEM, por isso deve ser devolvido ao Tesouro Nacional. O pagamento de
serviço com dinheiro do FEFC, que reverteu em doação para candidatos de partido não coligado na
respectiva eleição, caracterizou a aplicação irregular dos recursos, passível de devolução, nos
termos do art. 17, §§ 2º e 9º, da Res TSE 23.607/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 CLAUDINEI VANDER PINTO VEREADOR
(RECORRENTE)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
CLAUDINEI VANDER PINTO (RECORRENTE)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36717
016
15/06/2021 19:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.067

RECURSO ELEITORAL 0600339-19.2020.6.16.0077 – Bela Vista do Paraíso – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDINEI VANDER PINTO VEREADOR
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
RECORRENTE: CLAUDINEI VANDER PINTO
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL POR APLICAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSOS ORIUNDOS FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE MATERIAL GRÁFICO E
SERVIÇOS DE ADVOGADO E CONTADOR. CANDIDATO DA CHAPA
MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
REFORMA DA SENTENÇA, MANTENDO A APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS, AFASTANDO A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.No presente caso, o Recorrente, candidato ao cargo de Vereador, recebeu doação
estimável de materiais gráficos e serviços de advogado e contador, de recursos
advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, do candidato
ao cargo de Prefeito.
2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma
Coligação majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez
que inexiste vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado pelo
Colegiado deste TRE-PR para as Eleições 2020.
3.Ausente irregularidade no repasse dos recursos do FEFC, merece provimento o
recurso, para, mantendo a aprovação com ressalvas das contas do recorrente,
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 36717016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519231967200000035805842
Número do documento: 21061519231967200000035805842

4.Mantida a ressalva na aprovação das contas em razão da abertura extemporânea
da conta bancária reconhecida na sentença e que não foi objeto de recuso.
5.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDINEI VANDER PINTOem face da
sentença proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas por ele prestadas relativas a sua campanha ao cargo de
vereador pelo PL no Município de Bela Vista do Paraíso, no pleito eleitoral de 2020, nos termos
do artigo 74, inciso II, da Resolução nº23.607/19 do TSE, em razão da extemporaneidade na
abertura da conta bancária e determinando, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$1.231,94 (mil duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos),
consoante o artigo 79 da Resolução nº23.607/19 do TSE.
2.O Recorrente alegou em suas razões recursais que não houve irregularidade na doação
estimável a ele feita pelo candidato a Prefeito, obtida com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC do DEM, visto que tal Partido integrou, no âmbito do
pleito majoritário, a Coligação juntamente com o PL, seu Partido.
3.Aduziu que é lícito haver doações entre candidatos ao Executivo e candidatos ao Legislativo
de Partidos diferentes, contanto que a agremiação destes últimos esteja no bojo das que
integram a Coligação majoritária encabeçada pelo doador.
4.Requereu o provimento do Recurso para reformar a sentença atacada e julgar aprovadas as
suas contas, afastando a determinação de devolução de valores ao erário.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso, pois
entendeu que o Recorrente efetivamente recebeu doações estimáveis de candidato ao
Executivo integrante de Partido diferente do seu, o que é vedado pela legislação eleitoral.
Afirmou, ainda, que em que pese a alegação do Recorrente, não há Coligações para as
eleições proporcionais, de modo que o montante recebido a título de doação deve ser restituído
ao Tesouro Nacional.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Num. 36717016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519231967200000035805842
Número do documento: 21061519231967200000035805842

2.Conforme relatado, trata-se de recurso apresentado por CLAUDINEI VANDER PINTO em
face da sentença proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, que
julgou aprovadas com ressalvas suas contas de campanha, relativas ao pleito de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador pelo PL, determinando, todavia, o recolhimento de R$1.231,94
.
ao Tesouro Nacional
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas em sentença: a) a abertura
extemporânea da conta bancária; e, b) o recebimento de recursos do FEFC provenientes de
Partido integrante de Coligação ao pleito majoritário.
4.A aprovação com ressalvas foi fundamentada na abertura extemporânea da conta bancária e
na determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, com base no entendimento de
que os candidatos ao pleito majoritário não podem doar recursos aos candidatos ao pleito
proporcional filiados a Partidos diversos. Assim, esta é a controvérsia recursal a ser enfrentada.
5.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em sua manifestação, o fato é que o Recorrente, filiado ao PL, recebeu recursos
do FEFC e, ainda, doações estimáveis, do candidato a Prefeito Fabrício Pastore, do
Democratas, que concorreu pela Coligação “Justiça e Igualdade para Todos”
(PSDB/MDB/PL/DEM). Ou seja, o Partido do Recorrente e o Partido do doador integravam a
mesma coligação no pleito majoritário.
6.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
7.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e da proporcional, que
beneficiam ambos.
8.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que o Recorrente recebeu do
candidato que apoiava, no pleito majoritário, doação estimada de serviços de advocacia
(R$760,00) e contabilidade (R$326,00) e, ainda, materiais gráficos (R$145,00), no importe total
de R$1.231,00.
9.Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na referida doação, vez que inexiste
vedação expressa na legislação.
10.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.
Num. 36717016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519231967200000035805842
Número do documento: 21061519231967200000035805842

3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da

Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
11.Em conclusão, considerando que a única irregularidade remanescente, qual seja, a
extemporaneidade na abertura da conta bancária – que não foi objeto de recurso pelo
prestador –, não prejudicou a análise e fiscalização das contas, é de se dar provimento ao

recurso interposto, para julgar as contas do Recorrente aprovadas com ressalvas ,
.
afastando-se tão somente a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional

12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso interposto por CLAUDINEI VANDER PINTO e, no mérito,
dar-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, afastando a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600339-19.2020.6.16.0077 - Bela Vista do Paraíso - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020
CLAUDINEI VANDER PINTO VEREADOR, CLAUDINEI VANDER PINTO - Advogado do(a)
RECORRENTES: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS - PR0094686 - RECORRIDO: JUÍZO DA
077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.
Num. 36717016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519231967200000035805842
Número do documento: 21061519231967200000035805842